Tribunal: TJDFT
Processo: 0735048-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0735048-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO QUADRIX AGRAVADO: RAFAEL MARTINS OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por INSTITUTO QUADRIX contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento pelo procedimento comum n.o 0708585-71.2023.8.07.0018, deferiu a tutela antecipada para determinar que os réus mantivessem o autor nas demais fases do concurso público para a Secretaria De Estado de Educação do Distrito Federal na condição de cotista negro. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão recorrida fere a isonomia entre os demais candidatos, as regras do edital de regência do certame e da portaria no. 04/2018; que o agravado foi submetido à comissão de heteroidentificação composta por cinco membros, ocasião em que teve sua autodeclaração recusada ante o fato de não possuir nenhum fenótipo de pessoa negra. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a revogação da decisão que concedeu a tutela de urgência. Preparo juntado no Id no. 50426747. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, o artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na manutenção da decisão agravada não está presente, pois conforme bem salientou o juízo a quo, caso, ao final do processo, se verifique que o agravado não é pessoa detentora do direito de concorrer às vagas do certame público na condição de pessoa negra/parda, ele poderá ser excluído da respectiva lista ou, a depender da situação, excluído do concurso. O requisito da probabilidade de provimento do recurso não pode ser adequadamente avaliado no presente estágio processual, pois se de um lado temos a presunção relativa de veracidade da autodeclaração do candidato, acompanhada com a documentação do Cadastro Nacional de Saúde (id. 166803499) e o Laudo Dermatológico de id. 166803293, no qual consta a classificação Fitzpatrick (tonalidade de pele) na categoria V, temos de outro, a comissão de heteroidentificação que atesta que o agravado não possui fenótipo de pessoa negra/parda. Assim, em análise sumária, há que ser indeferido o pedido de efeito suspensivo até o pronunciamento definitivo do presente agravo de instrumento, ocasião em que se procederá à cognição exauriente a respeito da matéria. Posto isso, INDEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador